Tribunal: CARF
Processo: 11080.730724/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730724/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
010.647, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.731526/2017-65,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730724/2017-10
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730724/2017-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 11a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Descabe ao julgador administrativo discutir inconstitucionalidade de normas.
Basta a conformidade da situação concreta à previsão abstrata da lei para que a infração
se configure, sendo desnecessário o exame do caráter intencional ou abusivo da conduta
do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se do lançamento da multa isolada de 50% do débito não compensado
em razão de homologação apenas parcial de compensação, prevista no art. 74, §17, da
Lei 9430/1996. A compensação é tratada no PAF [...], do qual o presente processo é
apenso, no qual consta Despacho Decisório, emitido [...], em que direito creditório
relativo ao Reintegra não foi reconhecido em sua totalidade.
2. Em sua defesa, o interessado alega: (a) a multa é inconstitucional porque
prejudica o direito de petição e (b) não cometeu ato ilícito ou abuso de direito que
justifique a aplicação de sanção.
A Contribuinte foi intimada da decisão e apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual pediu o provimento com os seguintes requerimentos:
(i) preliminarmente, determinar a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa do Processo
Administrativo n° [...]; e,
(ii) no mérito, que julgue procedente o Recurso Voluntário para reformar em parte o v.
acórdão recorrido e julgar improcedente o lançamento da multa isolada.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730724/2017-10

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de multa
isolada de 50% do débito não compensado em razão de homologação
apenas parcial de compensação, prevista no art. 74, §17, da Lei
9430/1996.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para
afastar a multa isolada do presente processo.
Todavia, a controvérsia restou superada pelo julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 736), resultando
na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro
Relator destacou que a simples não homologação de compensação
tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Com isso, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito
de petição, garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte que julgou pela
inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei n.o
9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente a multa isolada.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730724/2017-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original